Tribunal: STF
Processo: RE 78140
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-11-06
Data de publicação: 1974-11-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NATUREZA. LIMITAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
OPOSTO COM FUNDAMENTO NA LETRA A, CONHECIDO E PROVIDO COM BASE NA
LETRA D. IMPOSSIBILIDADE, POR SE TRATAR DE MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO
ACÓRDÃO IMPUGNADO. EXAME DA NATUREZA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DAS
LIMITAÇÕES AO PODER DECISORIO DE SEUS JUIZES. EMBARGOS DE
DIVERGENCIA RECEBIDOS.